Tribunal: TJPA
Processo: 0811053-41.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811053-41.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SEBASTIAO FELIX ALVES DA SILVA

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Gratificação por escolaridade e titularidade. Servidor público admitido sem concurso público. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra omissão da Secretaria de Educação do Estado do Pará no pagamento de gratificação por escolaridade e titularidade. O impetrante, professor colaborador admitido sem concurso público em 1986, alega direito à gratificação por formação superior e pós-graduação, com fundamento no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação (Lei n.º 7.442/2010).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em análise: (i) a presença de interesse de agir do impetrante, em razão da ausência de requerimento administrativo prévio; e (ii) a possibilidade de concessão das gratificações do PCCR a servidor admitido sem concurso público.

III. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88) assegura o acesso direto ao Judiciário, não exigindo requerimento administrativo prévio para a propositura de mandado de segurança, especialmente em hipóteses onde a Administração Pública tem reiteradamente negado pleitos similares.

IV. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF firmou entendimento no Tema 1157 da repercussão geral de que o reenquadramento e a concessão de vantagens do PCCR são destinados exclusivamente a servidores efetivos admitidos por concurso público, vedando a extensão do benefício ao impetrante, que não comprova ingresso por meio de concurso público.

5. Assim, ausente o direito líquido e certo ao recebimento das gratificações previstas no PCCR, uma vez que estas são privativas de servidores com vínculo efetivo no serviço público.

V. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
"Tese de julgamento: 1. Não há direito às gratificações previstas no PCCR a servidor admitido sem concurso público. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o ajuizamento do mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; Lei n.º 7.442/2010, arts. 5º, I, "a", e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.306.505 (Tema 1157), Rel. Min. Dias Toffoli.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
SEBASTIÃO FELIX ALVES DA SILVA
contra ato omissivo da
SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
de não pagamento de gratificação de natureza remuneratória
.

Expõe que a ação se destina ao estabelecimento de verbas de natureza salarial de trato sucessivo – gratificação progressiva – art. 33 da lei n.º 7.442/10 (PCCR), salientando, assim, que o não pagamento de gratificação de nível superior, estabelecido pelo PCCR/PA e adequação à Lei de Diretrizes Básicas da Educação (9.394/20.12.2006), não ocorre prescrição.

Aduz que é servidor público não efetivo, exercendo o cargo de professor Classe Especial desde 09/05/1986 e que em 04/11/93 obteve Conclusão do Curso Superior em Licenciatura Plena em Geografia, adequando-se ao nível de escolaridade para ter direito à gratificação progressiva.

Além da graduação, informa que se qualificou e concluiu os Cursos de Pós-Graduação em Educação Ambiental – PROFIMA II em 24 de novembro de 1997 e Pós-Graduação em ESTUDOS CULTURAIS DA AMAZÔNICA/LABORATÓRIO DE APOIO PEDAGÓGICO EM LETRAS NO CENTRO DE LETRAS E ARTES em 25 de abril de 2007, ambos pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, o que também lhe garante a Gratificação de Titularidade (Especialização) nos termos do inciso lll do art. 31 da Lei nº 7442/2010, no percentual de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos básicos.

Ressalta que foi sedimentado entendimento no TJPA no sentido de ser devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior conforme disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica dos magistérios, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94).

Assim, requereu a concessão de liminar para

pagamento de gratificação correspondente a 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, a cada ano de trabalho, a contar da publicação do PCCR dos professores (02/07/2010), a título de Vantagem Progressiva prevista no Art. 33 da Lei nº 7.442/2010 bem como gratificação de titularidade (especialização) e, ao final, a concessão da segurança.

Recebidos os autos, deneguei a liminar por meio da decisão de ID nº
20593492.

Estado do Pará apresentou manifestação no ID nº 20826323, sustentando inicialmente que possivelmente a garantia do direito ao impetrante vige desde 2010, contudo não demonstrado nem comprovado qualquer tentativa de obtenção da vantagem na via administrativa, inexistindo ato ilegal ou coator praticado pela impetrada, não lhe assistindo interesse de agir no presente feito.

No mérito, assevera a inexistência de direito líquido e certo violado pois a Lei de regência é clara ao dispor que ao cargo de professor classe especial, será atribuída vantagem pecuniária progressiva desde que habilitado em curso de licenciatura plena, porém que, ao analisar a situação funcional do impetrante, verifica-se que ocupa função de professor colaborador do quadro estatutário não efetivo.

Defende não ser possível aplicar ao impetrante as regras estabelecidas no PCCR para fins de enquadramento/progressão funcional ou mesmo para a percepção de vantagens lá previstas, uma vez que não ostenta a condição de servidor efetivo, privativa daqueles que ingressaram após aprovação em concurso público.

Aduz que não sendo servidor efetivo já que ingressou no órgão em maio de 1986 por meio de simples Portaria, o impetrante não faz jus à percepção de gratificação progressiva, tampouco de gratificação de titularidade, pois exerce função pública cujo vínculo é precário e não estável.

Argumenta que não há que se confundir efetividade com estabilidade do artigo 19 do ADCT tendo inclusive o Supremo Tribunal Federal sedimentado o entendimento no sentido de que os servidores meramente estabilizados não podem ser enquadrados nos regimes próprios de previdência social.

Assim, requer seja extinto o feito sem julgamento do mérito e, caso ultrapassada a preliminar, postula a manutenção do indeferimento da tutela antecipada e a denegação da segurança.

Prestadas informações nos mesmos moldes da manifestação do Estado do Pará no ID nº 20925139.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará ofertou parecer pelo indeferimento da inicial por ausência de prova pré-constituída (ID nº 2109865).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço da ação mandamental e havendo preliminar levantada pelo Estado do Pará e pela autoridade apontada como coatora, passo à análise.

Preliminar de ausência de interesse de agir pela não comprovação de requerimento administrativo:

Não prospera a alegação do Litisconsorte Passivo Necessário e da autoridade apontada como coatora de ausência de interesse de agir pela ausência de ato coator e de requerimento administrativo prévio em razão da aplicação ao caso em comento do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a ausência de prévio requerimento administrativo ou esgotamento da via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, ainda mais em situações como a ora em análise em que o Ente Público reiteradamente tem negado pedidos semelhantes ao pleiteado nos autos.

Nessa direção colaciono:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10035531220218260484 SP 1003553-12.2021.8.26.0484, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Preliminar rejeitada.

No mérito,
c
inge-se a controvérsia em verificar se o Impetrante possui direito ao recebimento de
gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei n.º 7.442/10 (PCCR), em decorrência de sua adequação à Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9.394/20.12.2006), após conclusão de curso superior de Licenciatura Plena em Geografia e adicional de titularidade por possuir dois cursos de pós-graduação.

Compulsando os autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da segurança, tendo em vista que a impetração encontra óbice na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1157
(ARE 1.306.505) pela sistemática da repercussão geral, na qual considerou inconstitucional a aplicação de Plano de Cargos e Salários – PCCR implementado para servidores públicos efetivos a servidor não estável que ingressou no serviço público sem admissão em concurso público, por violação ao disposto no artigo 37, II, da CF/88, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA:
TEMA 1157
DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO
NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.

2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.

3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista.

4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas.

5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.

6. Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao
Tema 1157
: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609
(ARE 1306505. Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

No presente caso, verifica-se que o impetrante, conforme narra a inicial, é servidor público no cargo de professor colaborador desde 09/05/1986, conforme atestado da Coordenadoria de Controle e Movimentação de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação (ID nº 20537315), nomeado por meio da Portaria nº 3876 de 09/05/1986, não havendo aprovação em concurso público.

Ademais, pela data de admissão no serviço público no ano de 1986 não há como ser reconhecida, inclusive, estabilidade do artigo 19 do ADCT.

Desse modo, nos moldes do precedente vinculante acima destacado, sendo proibido o enquadramento ou reenquadramento de servidor não admitido em concurso público no PCCR fica claro que não se aplica ao impetrante o disposto nos artigos 5º e 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 – PCCR.

As normas do PCCR trazidas como fundamento da impetração para reconhecimento do direito líquido e certo à gratificação progressiva e de titulação requeridas são destinada apenas aos servidores efetivos ocupantes do cargo de Professor Classe Especial, nos termos do art. 5º, inciso I, alínea “a” c/c artigo 33, da Lei Estadual nº 7442/2010 – PCCR, não se aplicando, portanto, para o impetrante que não possui efetividade, não havendo prova pré-constituída do direito líquido e certo pleiteado.

Nessa linha vem se consolidando a jurisprudência mais recente deste Tribunal, conforme se infere das decisões monocráticas proferidas nos autos dos Processos eletrônicos nº 0811047-34.2024.814.0000 de relatoria da Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro e nº 0816888-10.2024.814.0000 de relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Ante o exposto, por ser a impetração contrária ao precedente vinculante do STF fixado no julgamento do ARE 1306.505, Tema 1157,
denego a segurança
, por não vislumbrar existência de direito líquido e certo do Impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/11/2024